Tribunal: TJPA
Processo: 0821094-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821094-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L. M. D. S., DENISE ALMEIDA MATOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO GESTOR. INDEVIDA MENÇÃO A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL E POR IMPROBIDADE COMO COERÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela genitora de menor com TEA (CID F84), deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Paragominas/PA a realização de tratamento integral e contínuo, especialmente o fornecimento de tomografia computadorizada de crânio com sedação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com referência a medidas coercitivas direcionadas ao gestor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação de fazer deve ser readequado, à vista da complexidade administrativa de execução; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor multa pessoal ao gestor público e consignar, como meio de coerção, menções à responsabilização criminal e por improbidade administrativa do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 5 (cinco) dias revela-se insuficiente diante das condicionantes administrativas para viabilizar a execução da ordem judicial, impondo-se readequação para marco temporal exequível, sem esvaziar a tutela destinada à menor.

O prazo de 10 (dez) dias úteis compatibiliza a efetividade da tutela com a realidade de execução administrativa, evitando descumprimento involuntário e preservando a utilidade do provimento jurisdicional.

A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantém natureza coercitiva adequada e necessária para impedir a ineficácia da ordem de fazer em contexto de urgência e vulnerabilidade do destinatário.

A imposição de astreintes dirige-se ao devedor da obrigação, isto é, à pessoa jurídica de direito público, não se justificando a transposição automática do gravame à pessoa física do gestor público que não integra o polo passivo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A coerção judicial não se confunde com responsabilização pessoal, que exige vias próprias e formação regular do contraditório, sendo indevida a menção genérica a responsabilização criminal e por improbidade administrativa como forma de compelir o cumprimento da decisão.

A jurisprudência citada reconhece a possibilidade de astreintes e a necessidade de prazo razoável para cumprimento, bem como afasta a responsabilização pessoal do gestor público por multa quando não participante da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo para cumprimento de tutela de urgência em obrigação de fazer deve ser fixado em marco exequível, compatível com a complexidade administrativa de execução, sem comprometer a efetividade da proteção ao direito fundamental à saúde.

A multa cominatória (astreintes) pode ser mantida em patamar proporcional e com teto, quando necessária à efetividade da ordem judicial em contexto de urgência.

É indevida a imposição de multa pessoal ao gestor público que não integra o polo passivo, bem como a utilização de menções genéricas a responsabilização criminal e por improbidade administrativa como meio coercitivo, por ausência de amparo legal e necessidade de contraditório próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 214, I, 300, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000205839632001, Rel. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.03.2021; TJTO, AI 0006135-83.2022.8.27.2700, Rel. Angela Issa Haonat, 5ª Turma da 1ª Câmara Cível, j. 10.08.2022, DJe 17.08.2022; TJ-MG, AI 18553562420228130000, Rel. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 21.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO, à unanimidade, em
CONHECER do RECURSO e DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
no processo de origem nº
0805978-64.2025.8.14.0039
, em que figura como parte interessada/beneficiária a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (representando paciente beneficiário)
, visando à
reforma de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em demanda de assistência à saúde
, fixando prazo para cumprimento e cominando medidas coercitivas.

Síntese dos fatos.

Na origem a Sra. DENISE ALMEIDA MATOS COSTA genitora da menor L.M.D.S ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA,
informando que em 02 de abril de 2025, a genitora realizou o pedido no Setor de Programa do Tratamento Fora do Domicílio para a realização do exame em favor de sua filha Pessoa Com Deficiência diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID F84).

Ocorre que até o presente momento a autora não obteve respostas acerca da solicitação, em razão da demora ajuizou ação na origem a fim de tutelar o seu fundamental direito à saúde e à dignidade humana, visando prevenir agravos no seu quadro de saúde e lhe promover o máximo de conforto possível.

O magistrado
a quo
após receber a demanda, proferiu decisão interlocutória deferindo a gratuidade da justiça, bem como deferiu
inaudita altera pars
, o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao
Estado do Pará e ao Município de Paragominas,
por meio de suas Secretarias de Saúde,

que, no prazo de até 05 (cinco) dias, providenciem em favor de
LARA MATOS DA SILVA
o seu tratamento integral e contínuo, especialmente com o fornecimento do
exame de tomografia computadorizada de crânio, com sedação
, até quando for clinicamente necessário, nos termos indicados na petição inicial e nos documentos médicos que a acompanham, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que faço com arrimo no art. 214, I; art. 300 c/c art. 497 e art. 537, todos do CPC.

Inconformado com a decisão interlocutória, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando que o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela pretendida pela parte autora e estabeleceu pontos que motivaram a insurgência, notadamente:
(a)
a
exiguidade do prazo
concedido para cumprimento da ordem judicial;
(b)
o
direcionamento de sanções processuais de forma direta e pessoal ao gestor público
; e
(c)
a
menção expressa, na decisão, à possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais do gestor
. Sustenta que, “
sob esses aspectos, observa-se a decisão proferida não está em consonância com o ordenamento jurídico, merecendo a reforma
”.

Para reforçar sua pretensão, argumenta inicialmente que o prazo judicialmente fixado é
manifestamente impraticável
, pois desconsidera a “
realidade administrativa do Estado
” e o fato de que o cumprimento de determinações dessa natureza demanda
procedimentos administrativos e legais
que exigem tempo razoável, incluindo “
análise técnica e administrativa, agendamentos e reorganização das demandas espontâneas
, alocação de recursos orçamentários” e articulação entre órgãos, cuja celeridade não depende apenas do ente demandado. Afirma que a manutenção do prazo nos moldes fixados expõe o Estado a “
descumprimento involuntário, em razão da absoluta impossibilidade material de execução dentro do prazo estabelecido
”, violando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, motivo pelo qual requer a
readequação/dilação do prazo
.

Em seguida, impugna o
valor da multa diária (astreintes)
, alegando que foi fixado em patamar elevado e, sobretudo,
sem delimitação de prazo de incidência ou teto máximo
, o que poderia gerar ônus desarrazoado ao erário e “
enriquecimento sem causa
” do beneficiário. Defende que a multa tem natureza
coercitiva
(não indenizatória nem punitiva) e deve ser dimensionada conforme parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, invocando doutrina e precedente do STJ que admitem a revisão do quantum para evitar excessos. Ao final desse tópico, requer a
redução
e a
fixação de limite máximo (teto e/ou prazo)
para incidência.

Ainda, sustenta a
impossibilidade de fixação de multa pessoal ao representante legal do ente público
por descumprimento, sobretudo quando o agente não integra o polo passivo. Afirma inexistir base normativa para extensão da astreinte à pessoa física do gestor e aponta jurisprudência do STJ no sentido de que “
as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem
”, além de que a imposição de sanção pessoal sem participação efetiva do agente violaria
contraditório e ampla defesa
. Menciona, inclusive, entendimento sumulado quanto à necessidade de intimação pessoal para cobrança de multa, para sustentar a inadequação das medidas impostas na origem.

Por fim, combate a
ameaça de responsabilização por improbidade administrativa e de implicações cíveis, administrativas e criminais
, especialmente referência a
crime de desobediência
e até
prisão
, argumentando que, no exercício de função pública, não se aplicaria a tipificação de desobediência nos moldes indicados, e que tais medidas configurariam meio coercitivo
desproporcional
e juridicamente inadequado. Sustenta ser “
incabível a medida de imposição de crime de desobediência e, até mesmo, prisão ou responsabilização em qualquer sentido
” para forçar cumprimento de decisão judicial, pleiteando o afastamento dessas advertências/sanções pessoais.

No
pedido de efeito suspensivo
, o agravante afirma haver risco concreto de
lesão grave e de difícil reparação
ao erário, em razão da imposição de obrigação de fazer com
prazo exíguo
e
multa elevada
, além da ameaça de responsabilização pessoal de gestores, reputada ilegal e desproporcional. Requer, assim, que o relator atribua
efeito suspensivo
para sustar a eficácia da decisão recorrida até julgamento colegiado.

Ao final, requer:
(i)
o conhecimento do agravo;
(ii)
a concessão de
efeito suspensivo
; e
(iii)
no mérito, o provimento do recurso para:
a)
dilatar o prazo de cumprimento para período compatível (indicando não inferior a
30 dias
);
b)
reduzir a multa diária para
R$ 500,00
, com fixação de teto de
R$ 20.000,00
(ou outro patamar razoável);
c)
afastar a possibilidade de
multa pessoal ao gestor público
; e
d)
afastar a menção/possibilidade de
responsabilização por improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais
do gestor.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória deferindo parcialmente os pedidos, ao afirmar que: O prazo de 5 dias é insuficiente diante da complexidade administrativa, devendo ser ampliado para 10 (dez) dias úteis, sem prejuízo do direito da criança. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é adequada, proporcional e necessária para garantir o cumprimento da decisão.

Por outro lado, é indevida a multa pessoal ao gestor público e a menção à responsabilização criminal ou por improbidade, por falta de amparo legal.

Assim,
deferi parcialmente a liminar para suspender a multa pessoal e a referência à responsabilização do gestor; mantém-se a realização do exame em 10 dias úteis; preserva-se integralmente a multa diária fixada – Id. 30500888.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar
contrarrazões
, conforme certificado no ID 32152075.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso – Id. 34233063.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e cinge-se à calibragem de medidas de efetivação da tutela de urgência deferida em primeiro grau, sem que se discuta, neste recorte, a própria essencialidade do direito material à saúde da menor e a necessidade do exame indicado, que permanecem reconhecidos no decisum originário e igualmente assentados na decisão liminar recursal.

O primeiro eixo de exame diz respeito ao prazo; o segundo, ao alcance subjetivo e ao conteúdo das coerções judiciais.

No ponto, a decisão agravada impõe a realização do exame no prazo de 05 (cinco) dias, sob astreintes de R$ 500,00 ao dia, limitadas a R$ 20.000,00.

Sobre este ponto, a decisão liminar recursal já promoveu o ajuste que se revela, à luz dos autos, juridicamente mais adequado: preservou a obrigação de fazer em favor da menor, mas readequou o prazo para 10 (dez) dias úteis, justamente para compatibilizar a efetividade da ordem com as condicionantes administrativas de execução, sem esvaziar o comando judicial nem comprometer o bem jurídico tutelado.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. (...) É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial. (TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021).”

Tal readequação, em sede de cognição sumária, deve ser confirmada no julgamento do mérito recursal, pois traduz ponderação proporcional: não se trata de indulgência com inércia estatal, mas de fixação de marco temporal exequível, apto a evitar o descumprimento involuntário e, ao mesmo tempo, manter o provimento útil, em especial quando a tutela se destina a garantir exame médico indicado à menor.

No que toca às astreintes, a decisão liminar recursal reconhece a adequação do valor diário e a necessidade da multa como instrumento de efetividade, mantendo-a integralmente nos moldes fixados pelo Juízo a quo.

Nesse ponto, entendo que a manutenção integral da multa diária, com teto já definido, revela-se coerente com a própria finalidade coercitiva e com a necessidade de impedir que a determinação judicial se converta em recomendação inócua. A rigor, o debate recursal não evidenciou, nos limites dos elementos ora disponibilizados, motivo bastante para alterar o quantum ou a estrutura de limitação já estabelecida, sobretudo quando se está diante de ordem voltada a concretizar direito fundamental em contexto de urgência e vulnerabilidade do destinatário.

Diversamente ocorre quanto à extensão subjetiva das medidas coercitivas e quanto à retórica sancionatória dirigida à pessoa do gestor
. Explico.:

Nota-se que a decisão liminar recursal suspendeu os efeitos do decisum agravado quanto à imposição de multa pessoal ao gestor público e quanto às menções a responsabilização criminal e por improbidade administrativa como forma de coerção. E o faz com fundamento que, no mérito, merece confirmação: a técnica processual de coerção patrimonial pela via das astreintes dirige-se ao devedor da obrigação, aqui a pessoa jurídica de direito público, não se justificando, por via reflexa e sem a formação do contraditório próprio, a transposição automática do gravame à pessoa física do agente público.

A coerção judicial não se confunde com responsabilização pessoal; esta, quando cabível, pressupõe vias e garantias próprias, não podendo ser enunciada como ameaça genérica na moldura de um comando de cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de indevida personalização do litígio e de compressão das garantias processuais do agente que não integra, pessoalmente, o polo passivo da demanda.

Nessa linha, o próprio decisum liminar recursal explicita que, ainda que se reconheça a possibilidade abstrata de responsabilização pessoal em hipóteses estritas, tal providência depende do chamamento formal e das garantias do contraditório, não se admitindo a surpresa sancionatória. Assim, impõe-se manter a suspensão dessas passagens e comandos, preservando-se, contudo, o núcleo essencial da tutela (realização do exame) e o seu principal mecanismo de efetivação contra o devedor processual (astreintes contra a Fazenda Pública).

Nesse sentido.:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento dos Tribunais Superiores é de que é vedada a imposição de multa pessoal aos gestores públicos, com o objetivo de dar cumprimento à decisão judicial, quando estes não participaram efetivamente do processo, como ocorre no caso ora analisado, uma vez que as astreintes dirigem-se à pessoa de direito público e não a seu representante. 2 . Portanto, deve ser afastada a responsabilidade pessoal do gestor público pelo eventual pagamento da multa, uma vez que sequer é parte na relação processual, não podendo ser direta e pessoalmente responsabilizado pelo cumprimento da decisão proferida em primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada . (TJTO , Agravo de Instrumento, 0006135-83.2022.8.27 .2700, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , 5ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 10/08/2022, DJe 17/08/2022 20:55:40)
(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0006135-83.2022.8 .27.2700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 10/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE ARCOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL INSTAURADA - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do Código de Processo Civil, o Juiz pode determinar as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, dentre as quais a fixação de multa pecuniária. O artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7 .347/85) também estabelece o dever do Magistrado de determinar o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, com a cominação de multa diária de ofício. Contudo, se o gestor público não participou efetivamente do processo, esse não pode ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento de multa cominatória, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa.
(TJ-MG - AI: 18553562420228130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

Desse modo, o desfecho é de parcial provimento do recurso, não para esvaziar a tutela deferida à menor, mas para ajustá-la aos limites de juridicidade e proporcionalidade: retira-se o excesso personalizante e sancionatório, e conserva-se a ordem de fazer com prazo readequado e com multa diária íntegra, como já definido na liminar recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para CONFIRMAR a liminar recursal deferida parcialmente
, a fim de
suspender
os efeitos da decisão agravada
somente
quanto
(i)
à imposição de
multa pessoal ao gestor público
e
(ii)
à
referência a responsabilização criminal e por improbidade administrativa
como forma de coerção,
mantendo-se
a determinação de realização do exame em favor da menor
no prazo de 10 (dez) dias úteis
, e
preservando-se integralmente
a multa cominatória fixada na origem, de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia
, limitada ao teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026